Tribunal: TJBA
Processo: 8031193-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031193-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GOLDA MAZUR CUMMING

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER REEXAME DA CAUSA. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

A Embargante relata contradição no julgado, que teria adotado o critério de equidade com base no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça para redimensionar os honorários, ao passo que os autos conteriam condenação por danos morais que atrairia a incidência do Tema 1.076 da mesma Corte.

O vício não existe. A matéria ventilada foi objeto de deliberação específica no Acórdão, que analisou a verba honorária e concluiu, de forma fundamentada, pela aplicação do precedente obrigatório do Tema 1.313 às ações de saúde contra o Poder Público, distinguindo-as de demandas meramente indenizatórias.

A contradição solvível pela via horizontal é aquela que eventualmente oponha fundamentos e parte dispositiva de um mesmo julgado. O confronto entre a conclusão do julgamento e o entendimento preconizado pela parte deve ser resolvido de forma vertical, pelos meios recursais próprios.

Matéria devidamente deliberada. Contradição inexistente. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8031193-39.2024.8.05.0001.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA